Tribunal: STF
Processo: HC 272062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros em favor de Ailton Alexandre Gomes da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.093.359/SP.
Colhe-se da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de AILTON ALEXANDRE GOMES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2103600-95.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantida a prisão preventiva na sentença condenatória. 
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva, devendo incidir o princípio da homogeneidade das cautelares, com afastamento da custódia em favor de soluções cautelares menos gravosas. 
Argumentam que o cumprimento antecipado da pena decorre da manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto, em violação ao entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54, razão pela qual deve ser assegurado o direito de recorrer em liberdade. 
Defendem que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto, sendo possível substituir a segregação por obrigações do art. 319 do CPP. 
Requerem, liminarmente, a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.” (eDOC. 13)

O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus com amparo na Súmula 691/STF. (eDOC 13)
Nesta Corte, os impetrantes reiteram a alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
Aduzem que “a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente mediante fundamentação genérica, sem demonstrar concretamente a excepcionalidade da medida cautelar.” (p. 3)
Requerem, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, cito trechos da decisão proferida pelo TJSP, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus:

“No caso em tela, o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva, pois:
“Quanto à manutenção da prisão cautelar nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, verifica-se que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes (fls. 160/164). Com efeito, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito do fumus comissi delicti, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação dos acusados em liberdade já antes verificado. Assim sendo, impõe-se a manutenção da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. 
Expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto” (fls. 36). 
Em que pese o alegado pela Douta Defesa, a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é tema controvertido na jurisprudência. 
Em decisão recente, a Primeira Turma do E. STF julgou compatível a decretação da custódia cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão que determina a manutenção da medida esteja suficientemente fundamentada (HC 256479 AgR, rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 16/06/2025), como ocorre no caso em tela. 
No mesmo sentido é a jurisprudência do E. STJ (AgRg no HC 1006087/SC, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025; HC 980293/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025). 
Ademais, prevalece que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva” (STJ: AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.11.2021). 
No caso em tela, verifica-se que a prisão foi mantida, pois remanescente o panorama que justificou a sua decretação, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, agravados pela autoria e materialidade demonstrada durante a instrução e na sentença condenatória, com pena superior a 04 anos. 
Assim, diante da controvérsia jurisprudencial, e considerando que a r. decisão foi devidamente fundamentada, não se verifica o constrangimento ilegal evidente que permita a concessão da liminar, sendo necessário regular processamento do Habeas Corpus para análise da demanda pelo órgão colegiado.
Todavia, é imprescindível a adequação do regime de cumprimento da medida preventiva, com a transferência do paciente ao regime semiaberto, ao qual condenado. No caso em tela, o MM. Juiz recomendou a manutenção do paciente “na prisão em que se encontra”. Contudo, consta que o paciente está no Centro de Detenção Provisória de Americana (fls. 177 dos autos de origem), incompatível com o regime fixado (https://www1.sap.sp.gov.br/sp/unidades-prisionais/cdp-mas.html). 
Ante exposto, indefiro o pedido liminar, observando que a prisão cautelar do paciente deve ser efetivada em estabelecimento compatível com o regime imposto na r. Sentença. (eDOC 2, p. 11-12)

Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva está justificada não apenas pela gravidade do crime de tráfico de drogas, eis que apreendida quantidade considerável de entorpecente (100g de cocaína, distribuída em 160 porções), mas também no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista o registro de que o paciente ostenta condenação definitiva nos autos de nº 0008506-74.2007.8.26.0533 pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei nº 9503/97, “além de constar as execuções criminais nº 7000061-40.2010.8.26.0533, nº 7000346-93.2003.8.26.0269 e nº 7000973-63.2004.8.26.0269.” (eDOC 2, p. 45)
A propósito do tema, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.
Por fim, destaca-se que a Desembargadora Relatora no TJSP determinou que a prisão cautelar do paciente seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime imposto na sentença. (eDOC 2, p. 11-12)
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)   

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente